Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0733841-72.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA EMBARGADO: TARGET MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - ME DESPACHO Intime-se a embargada TARGET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME para, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC/2015, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007